Tribunal: STF
Processo: RE 97250
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
ICM. ISENÇÃO CONCEDIDA POR CONVENIO. RENOVAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL
N.14737/80.
A LEI COMPLEMENTAR N. 24/75 NÃO ADMITE A DISTINÇÃO ENTRE CONVENIOS
AUTORIZATIVOS E CONVENIOS IMPOSITIVOS. ASSIM, A REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO
DECORRENTE DE CONVENIO NÃO PODE FAZER-SE POR MEIO DE DECRETO
ESTADUAL, MAS TEM DE OBSERVAR O DISPOSTO NO PAR-2. DO ARTIGO 2. DA
REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSAO "MACA E" CONSTANTE DA ALINEA "E"
DO INCISO XV, DO ARTIGO 5., DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS APROVADO PELO DECRETO N. 5.410 DE 30 DE DEZEMBRO DE
1974, DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 1., INCISO
I, DO DECRETO 14.737, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1980, DO MESMO ESTADO.